Tribunal: STF
Processo: RE 589359
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 58 DO ADCT. VIGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL.



    1. O art. 58 do ADCT só se aplica a benefícios concedidos anteriormente à Constituição Republicana e só tem vigência a partir do sétimo mês após a sua promulgação até a implantação do Plano de Benefícios, que se deu com a edição da Lei 8.213/1991. Precedentes.



    2. Para fins da equivalência prevista no art. 58 do ADCT, é de ser considerado o salário mínimo vigente na data da concessão do benefício. Precedentes.



    3. Agravo desprovido.